Tribunal: TJES
Processo: 5003254-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAH DE JESUS MACEDO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. RÉ ATUOU EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio da conta no aplicativo da Uber e pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa pode descredenciar a motorista parceira de sua plataforma digital de transporte, com fundamento em descumprimento de diretrizes contratuais (cancelamento excessivo de viagens), sem configurar ato ilícito e sem obrigação de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A desativação da conta decorreu de exercício regular do direito de rescisão contratual, previsto nos termos de uso da plataforma, aderidos pela motorista.

4. Ausência de prova de arbitrariedade, ilicitude ou violação à função social do contrato.

5. Legitimidade da rescisão contratual diante da autonomia da vontade das partes.

6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de adesão firmado com motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas previamente aceitas e ausente prova de abuso ou ilicitude. 2. O exercício regular do direito de descredenciamento não gera dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003254-84.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DINAH DE JESUS MACEDO

RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. RÉ ATUOU EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio da conta no aplicativo da Uber e pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa pode descredenciar a motorista parceira de sua plataforma digital de transporte, com fundamento em descumprimento de diretrizes contratuais (cancelamento excessivo de viagens), sem configurar ato ilícito e sem obrigação de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A desativação da conta decorreu de exercício regular do direito de rescisão contratual, previsto nos termos de uso da plataforma, aderidos pela motorista.

4. Ausência de prova de arbitrariedade, ilicitude ou violação à função social do contrato.

5. Legitimidade da rescisão contratual diante da autonomia da vontade das partes.

6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de adesão firmado com motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas previamente aceitas e ausente prova de abuso ou ilicitude. 2. O exercício regular do direito de descredenciamento não gera dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
DINAH DE JESUS MACEDO
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
na qual narra a parte autora, em síntese, que é cadastrada como motorista na plataforma digital mantida pela ré, prestando serviços de entregas de pedidos farmacológicos.

Assevera que teve a sua conta bloqueada

devido a identificação de tentativa de manipulação de ganhos indevidos. Requer o desbloqueio da conta no aplicativo da Uber e pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ter sido descredenciada de forma indevida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16774164) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16774188), afirmando, em síntese, que a sentença merece ser reformada, sob os seguintes argumentos: i) não comprovação das supostas “vantagens indevidas” através dos cancelamentos das corridas; ii) ausência de prévia notificação antes da sua desvinculação da plataforma, ferindo o seu direito ao contraditório; iii) ausência de apreciação pela Uber sobre às justificativa apresentadas para os cancelamentos e iv) Termo de Uso da plataforma é um contrato de adesão, portanto, passíveis de discussão judicial.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 16774192), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados aos ID 16774168 e em vista da nomeação de advogado dativo para apresentar o presente recurso.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais calcada em suposto ato ilícito atribuído à empresa ré, consistente no descredenciamento da autora/recorrente, sem notificação prévia e de forma injustificada da plataforma digital de transporte de passageiros, a Uber.

Pois bem.

A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza civil. Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil, parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vêm entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" (AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

Não há dúvidas que, em respeito à autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou continuar vinculado a contrato, motivo pelo qual não se pode compelir a requerida a manter a autora como uma das suas motoristas parceiras.

Ademais, a cláusula 12.2, item b, dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (ID 16774157), é expressa quanto à possibilidade de ambos rescindirem o negócio jurídico por descumprimento contratual sem a necessidade de aviso prévio.

Por outro lado, cumpria à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, tendo inclusive se manifestado negativamente sobre o interesse na produção de outras provas quando instado na origem (ID 16774163), o que atrai a incidência da norma extraída do art. 373, I, do CPC.

Observei, ainda, que muito embora a recorrida tenha apresentado prints da plataforma e asseverado que a suspensão da motorista recorrente decorreu de violação aos termos de condições de uso, consistente no número excessivo de cancelamentos (ID 16774153 – pág. 08), a autora/recorrente nada esclareceu sobre o número exacerbado de viagens canceladas ou recusadas (no período de 03 meses recebeu 1.112 solicitações de viagens, das quais 422 foram aceitas e 690 foram rejeitadas).

Nesse contexto, não há falar em abusividade de cláusulas contratuais, já que os elementos constantes dos autos demonstram que o descredenciamento da recorrente da plataforma digital da ré se deu em conformidade com o contrato, ao qual a autora aderiu livremente.

Considerando que a ré/recorrida atuou no exercício regular do direito, comungo com o entendimento do sentenciante no sentido de inexistir ato ilícito a ensejar a reparação civil, ou seja, não há falar em danos morais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)